Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO PARA SATISFAZER INTERESSE PESSOAL COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prevaricação é crime praticado por agente público contra o funcionamento regular da administração pública em geral, sendo configurado quando determinado ato deveria ser praticado pela própria natureza do trabalho do agente, mesmo que não seja provocado para isso de forma específica, sendo que seu retardamento, omissão ou a prática desvirtuada ocorrem para a satisfação de interesse ou sentimento pessoal do agente público.
2. Caracteriza-se o crime de prevaricação quando policiais militares, impelidos por sentimento pessoal de inconformismo com a demora do procedimento, liberam o custodiado e somem com a prova da materialidade do crime, impossibilitando a lavratura do termo circunstanciado de conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06, quando lhes caberia comunicar a demora à guarnição de apoio, caso houvesse, ao Oficial de Dia ou ao Comandante do Batalhão.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.